Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720265-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em sede de análise não exauriente desta controvérsia, a despeito da possibilidade da concessão do pedido, no caso vertente, não se denotam razões plausíveis para o deferimento da medida excepcional, neste momento, haja vista a informação de que o veículo não pertence à executada, bem como a ausência nos autos do documento de propriedade do referido bem. Ou seja, a ausência de comprovação das informações coligidas em contrarrazões pode tornar inócua a determinação judicial, bem como sem o respaldo fático mínimo necessário na decisão judicial, visto que o veículo pode não pertencer a recorrida. Além disso, as decisões judiciais não podem ser usadas indiscriminadamente, tendo em vista a possibilidade da medida vindicada atingir terceiros estranhos à lide. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA - TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS - para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar documentalmente as informações sobre a situação do referido veículo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator